Tribunal: STF
Processo: AI 734843
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÃO REFERENTE AO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso.



    A questão referente à produção de prova, por ser de índole processual, encontra-se no âmbito infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.